Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714089-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NORMA REGINA DA CUNHA CARDOSO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no o 0708101-27.2021.8.07.0018 (ID 189208048 dos autos de origem), ajuizada por NORMA REGINA DA CUNHA CARDOSO e RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP em desfavor de DISTRITO FEDERAL, que reputou preclusa a análise do pedido de aplicação da EC 113/2021, a partir da sua publicação, aos débitos cujos acréscimos legais foram fixados em momento anterior à sua vigência. O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação. No mérito, narrou, em suas razões, que não foi intimado da juntada dos cálculos realizados pela contadoria judicial e nos quais não foi observada a incidência da taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021. Informa que o precatório foi emitido com base no cálculo. Destacou a possibilidade de retificação das contas antes do pagamento do credor, na forma do art. 1o-E da Lei 9.494/97. Requereu a concessão de efeito suspensivo com a comunicação da COORPRE e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a aplicação da taxa SELIC com o acolhimento dos cálculos apresentados e a retificação do precatório. Recurso isento de preparo (art. 70 do RITJDFT). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva de no 0707077-32.2019.8.07.0018 transitada em julgado no dia 07/05/2021 (ID 105595250 dos autos originários), que foi ajuizado no dia 25/10/2021. Tudo, antes da edição da EC 113/2021, que entrou em vigor no dia 09/12/2021. No dia 27/01/2022, o pedido de cumprimento de sentença foi recebido com a intimação do agravante para, querendo, apresentar impugnação (ID 113817538 dos autos originários), tendo o devedor deixado transcorrer o prazo sem manifestação (ID 121182765 dos autos originários). Em 25/05/2022 a contadoria elaborou os cálculos levando em consideração os exatos termos da coisa julgada formada, com a aplicação do IPCA, sem considerar a previsão pela EC 113/2021 da incidência da taxa SELIC após o dia 09/12/2021 (ID 125875860 dos autos originários). Sem que houvesse intimação das partes, no dia 26/05/2022, foi prolatada sentença determinando a expedição do RPV e do precatório (ID 125917844 dos autos originários). O Agravante, no dia 24/08/2022, informou o depósito do RPV quanto aos honorários advocatícios (ID 134672143 dos autos originários). No dia 04/03/2024, o Distrito Federal defendeu a retificação do valor do Precatório, nos termos do presente agravo (ID 188671353 dos autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A questão relativamente à correção monetária está preclusa. Aguarde-se o pagamento do precatório. Intimem-se.” Dito isso, constata-se que realmente não houve a intimação das partes quanto ao cálculo, mas tal alegação restou preclusa em razão da manifestação do Distrito Federal (ID 134672143 dos autos originários) sem que fosse suscitado tal vício, não se vislumbrando a verossimilhança do direito sob este aspecto. Em relação à pretensão de retificação do precatório, dispõe o art. 1o-E da Lei 9.494/97 que: “São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”. Quanto ao erro material, observa-se que o título foi formado observando a legislação de regência na época de seu julgamento, devendo-se aplicar os parâmetros definidos na coisa julgada material até o início da vigência da EC 113/2021, a partir da qual, consolidado o valor anterior (Resolução CNJ 303/2019) passa a incidir unicamente a taxa SELIC. Entretanto, o cálculo de ID 125875860 dos autos originários que aplicou o IPCA até a data da sua elaboração, em 25/05/2022, sem observar a alteração do índice a partir da vigência da EC 113/2021, se mostra equivocado. Assim, com fulcro no art. 1o-E da Lei 9.494/97, deve ser retificado o valor do precatório aplicando-se a taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC 113/2021, sobre o saldo devedor acumulado até o dia 08/12/2021, sem que se constitua violação à coisa julgada. Na esteira desse entendimento, citem-se os precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PRECLUSÃO. ASFASTADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GAPED. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Preclusão afastada. 2. Para a apuração da dívida referente ao pagamento retroativo decorrente da incorporação da GAPED, deve prevalecer a incidência de juros de mora com o termo inicial a partir da citação até dezembro/2021 - data em que houve a adoção da taxa SELIC como índice oficial de juros e correção monetária. A partir da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813415, 07467963620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DE INÉPCIA. AFASTADAS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. (...) 3. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 possibilita a retificação do valor dos precatórios, nos seguintes termos: "São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor". 4. No caso de constatação de erro de cálculo, antes da quitação do precatório, é possível sua retificação quando verificado que o requisitório encontra dissonante da determinação judicial, notadamente, se sobre o valor não foi oportunizado manifestação das partes. Assim, não há que se cogitar de preclusão da pretensão da Fazenda Pública que postula a retificação do valor do precatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1790905, 07116373220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (...) 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.” (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC N. 113/2021. NOVO REGRAMENTO PARA A CORREÇÃO DAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA E MESMO AOS CASOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS PELO VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora foram estabelecidos por sentença. Ambas as partes recorreram, porém, a questão relativa à atualização monetária e os juros de mora não foi objeto de irresignação, tendo transitado em julgado na forma como estabelecido pelo juízo monocrático e no dia 07/05/2021. 2. Posteriormente ao trânsito em julgado, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública. Portanto, a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença. 3. A sentença transitada em julgado determinou a aplicação do entendimento vigente e em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97. Contudo, a superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. 4. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 5. Por fim, a controvérsia recursal abrange tão somente os critérios para incidência de correção monetária e juros de mora e a partir de 9/12/2021, razão pela qual não há óbice à expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, se for requerido, desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530. 6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1729687, 07028302320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) Contudo, em relação à extensão pretendida pelo agravante, há de ser aplicada a tese fixada no Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, considerando que a insurgência se limita ao valor de R$ 1.122,54 (mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), não há justificativa para impedir o pagamento do valor incontroverso de R$ 28.279,91 (vinte e oito mil duzentos e setenta e nove reais e noventa a um centavos) em favor da credora/servidora e do ressarcimento das custas processuais no montante de R$ 299,53 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), tudo conforme a planilha de cálculo de ID 188671354 dos autos originários. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para sobrestar o pagamento do precatório no valor controvertido de R$ 1.122,54 (mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Comunique-se à COORPRE, como requerido. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital